Tribunal: TJMT
Processo: 1004973-90.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004973-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), CERES AGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 17.882.961/0001-70 (AGRAVADO), RAYF ROBERTO TIRLONI - CPF: 019.484.651-24 (AGRAVADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. pedido de pesquisa e penhora de bens em nome de companheira do executado. união estável regida pelo regime da comunhão parcial. dívida contraída antes da constituição da entidade familiar. incomunicabilidade patrimonial. ausência de prova de benefício à família ou de confusão patrimonial. terceiro estranho à lide. impossibilidade de medidas constritivas. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido da exequente para realização de pesquisas patrimoniais e penhora de bens em nome da companheira do executado, sob o fundamento de inexistir prova de que a dívida tenha sido contraída em benefício da entidade familiar ou de que haja fraude à execução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a realização de pesquisas patrimoniais e eventual penhora de bens em nome da companheira do executado, com fundamento na comunicabilidade patrimonial da união estável, quando a dívida executada foi contraída antes da constituição da entidade familiar.

III. Razões de decidir

4. A união estável, salvo estipulação diversa, submete-se ao regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, regime que exclui da comunhão as obrigações anteriores à constituição da sociedade conjugal.

5. A dívida exequenda decorre de cédula de crédito bancário emitida anteriormente ao início da união estável, circunstância que afasta qualquer presunção de comunicabilidade patrimonial ou de proveito familiar.

6. A extensão da responsabilidade patrimonial ao patrimônio de terceiro exige demonstração concreta de que o bem integra o acervo comum do casal ou de que houve confusão patrimonial ou fraude à execução, elementos não evidenciados nos autos.

7. A realização de pesquisas patrimoniais e medidas constritivas em nome de pessoa estranha à relação processual executiva, sem indícios de responsabilidade patrimonial, configura medida desproporcional e incompatível com a proteção jurídica conferida ao patrimônio de terceiros.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As obrigações contraídas antes da constituição da união estável não se comunicam com o patrimônio do companheiro, ainda que o regime patrimonial seja o da comunhão parcial de bens. 2. A realização de pesquisas patrimoniais ou medidas constritivas em nome de companheiro do executado exige demonstração de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar ou de que os bens integram o patrimônio comum sujeito à responsabilidade pela obrigação.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.659, I, 1.664 e 1.725; CPC, art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.195.589/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.10.2025; TJMT, AI nº 1033002-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.11.2025; TJMT, AI nº 1021898-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO – SICREDI UNIVALES MT/RO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da “Ação de Execução” (Processo nº 0001165-89.2016.8.11.0018), ajuizada pela agravante contra CERES AGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS EIRELI e RAYF ROBERTO TIRLONI, ora agravados, indeferiu o pedido da agravante para realizar a penhora de 50% dos bens da companheira do executado, Sra. Marta do Nascimento Fernandes (cf. Id. nº 219545824 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a penhora de 50% dos bens da companheira visa, na verdade, atingir a meação do próprio executado, considerando o regime de comunhão parcial de bens aplicável à união estável, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.

Alega que, assim, a prova do proveito familiar ou a inclusão da companheira no polo passivo se tornam desnecessárias.

Requereu a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e determinada a imediata realização de pesquisas patrimoniais em nome da companheira do executado, com a limitação da constrição à fração ideal de 50% (cf. Id. nº 344794876).

A decisão de Id. nº 345293374 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Em contrarrazões, o agravado, RAYF ROBERTO TIRLONI, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 351631356).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte, CERES AGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS EIRELI, permaneceu inerte (cf. Id. nº 352107352).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO – SICREDI UNIVALES MT/RO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação de execução nº 0001165-89.2016.8.11.0018, que indeferiu o pedido de pesquisa e penhora de bens em nome da companheira do executado/agravado, Sra. Marta do Nascimento Fernandes.

A decisão agravada, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de bens em nome da companheira do executado. O juízo de origem consignou que a constrição patrimonial de bens do cônjuge ou companheiro somente é admissível quando demonstrado, de forma inequívoca, que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar ou que houve fraude na execução, circunstâncias não comprovadas no caso concreto.

Ressaltou, ainda, que a companheira não integra o polo passivo da demanda, o que impede, neste momento processual, a adoção da medida pretendida, sobretudo diante da existência de bens passíveis de penhora em nome do próprio executado. A decisão fundamentou-se no art. 1.664 do Código Civil e em precedentes deste Tribunal de Justiça, que vedam a penhora de bens de cônjuge estranho à lide sem prova do proveito familiar.

Ademais, determinou a intimação da parte exequente para comprovar o recolhimento das custas necessárias à realização de pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e assemelhados), nos termos da Tabela B da Lei Estadual nº 7.603/2001, sob pena de indeferimento dos pedidos e arquivamento do feito, além da atualização do débito.

Eis a decisão agravada:

“(...) 1. Pretende o Exequente a penhora de bens em nome companheira do executado, Sra. Marta do Nascimento Fernandes sob o argumento de que, sendo a união estável regida pelo regime de comunhão parcial de bens, há comunicabilidade patrimonial.

Entretanto, a constrição de bens do cônjuge do executado é admissível quando há demonstração inequívoca de que o débito decorreu de obrigação comum do casal ou que houve fraude (abusos ou desvios) na execução, o que não foi cabalmente comprovado nos autos.

Outrossim, não consta a inclusão do cônjuge no polo passivo da demanda, o que impede, ao menos neste momento, a penhora sobre seus bens.

No ponto, destaco:

(...)

Assim, o pedido de penhora sobre bens do cônjuge do executado, por ora, não comporta acolhimento.

Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora de bens em desfavor do cônjuge do Executado (Marta do Nascimento Fernandes).

2. Outrossim, a Tabela B da Lei Estadual n.º 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n.º 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020, prevê o pagamento de custas para pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e assemelhados.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas referentes às pesquisas que pretende sejam realizadas, observando a quantidade de atos e o número de Partes que busca consultar, sob pena de indeferimento do pedido e arquivamento do feito na forma do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, bem como proceda a atualização do débito. (...)”

Irresignada, alega a parte agravante que o executado mantém união estável com a terceira interessada, regida pelo regime da comunhão parcial de bens, razão pela qual os bens adquiridos na constância da união se comunicam (cf. Id. nº 344794876).

Sustenta que o pedido de constrição se limita à fração ideal de 50% (cinquenta por cento) dos bens eventualmente encontrados em nome da companheira, correspondente à meação do devedor, sendo desnecessária a prova de que a dívida reverteu em benefício da família ou a inclusão da consorte no polo passivo da demanda.

Por sua vez, a parte agravada,

RAYF ROBERTO TIRLONI, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a dívida exequenda, oriunda de Cédula de Crédito Bancário emitida em 2014, é anterior ao início da união estável, datada de 2018 (cf. Id. nº 351631356).

Assevera a incomunicabilidade das obrigações anteriores ao casamento/união e a ausência de comprovação de benefício à entidade familiar, inexistente à época da contração do débito.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de deferir medidas constritivas de pesquisa de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) em nome da companheira do executado, terceira estranha à lide, sob o fundamento da comunicabilidade patrimonial decorrente da união estável.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar sobre o tema, enfrentou a controvérsia acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução de título extrajudicial, do cônjuge que não participou diretamente do negócio jurídico que deu origem à dívida, quando o casamento é celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens.

À propósito:

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO CONTRA OUTRO CÔNJUGE. CASAMENTO CELEBRADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ARTS. 1.643 E 1.648 DO CC. PRESUNÇÃO DE CONSENTIMENTO RECÍPROCO.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/05/2024 e concluso ao gabinete em 06/02/2025. II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em decidir se é admissível a inclusão, no polo passivo de execução de título extrajudicial, de cônjuge do executado casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a dívida em que se funda a execução foi contraída no curso do matrimônio. III. Razões de decidir

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo de 2º grau examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.

4. A interpretação conjunta dos arts. 1.643 e 1.644 do CC autoriza a conclusão de que as dívidas contraídas em prol da economia doméstica, independentemente da autorização do outro, obrigam solidariamente ambos os cônjuges. É estabelecida, assim, uma presunção absoluta de consentimento recíproco de forma que, independentemente de quem tenha contraído a despesa, ambos respondem por ela.

5. Caberá ao cônjuge, uma vez legitimado e componente do polo passivo, seja na própria execução, seja em eventuais embargos à execução porventura por ele ajuizados, discutir que a dívida, a despeito de contraída na constância do casamento, não reverteu em proveito próprio da entidade familiar ou que determinados bens de sua propriedade não poderão responder pela dívida porque não se comunicaram, mesmo na hipótese de casamento celebrado sob regime de bens comunheiro.

6. No recurso sob julgamento, observa-se que (I) a causa de pedir da ação executiva é a existência de uma dívida alegadamente contraída pelo executado em 2021; e (II) o executado é casado, pelo regime de comunhão parcial de bens, desde 2010. Conclui-se, portanto, que a esposa é legitimada a compor o polo passivo da execução, viabilizando-se o debate a respeito de sua eventual responsabilização pelo débito.

7. Os demais pedidos constantes do recurso especial, a respeito da possibilidade de se praticar atos constritivos em desabono da esposa, como de sua empresa individual, bem como a penhora da meação do recorrido, deverão ser analisados pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, após a correta citação da esposa, a quem é assegurado o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a inclusão da cônjuge do executado no polo passivo da demanda.”

(STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - REsp n. 2.195.589/GO, julgado em 07/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

No mérito, o STJ assentou que a interpretação conjunta dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil conduz ao reconhecimento de que as dívidas contraídas no curso do casamento, em benefício da economia doméstica, obrigam solidariamente ambos os cônjuges, independentemente de autorização expressa do outro. Entende-se pela presunção absoluta de consentimento recíproco, de modo que, ainda que apenas um dos cônjuges tenha formalmente assumido a obrigação, ambos respondem pelo débito.

A Corte esclareceu, contudo, que a legitimidade do cônjuge para integrar o polo passivo da execução não implica automática responsabilização patrimonial. Uma vez incluído na demanda, caberá a esse cônjuge, seja na própria execução, seja por meio de embargos, demonstrar que a dívida não reverteu em proveito da entidade familiar ou que determinados bens de sua titularidade não se comunicam e, portanto, não podem responder pela obrigação, ainda que o regime seja o da comunhão parcial.

No caso daquele julgado, verificou-se que a dívida executada foi contraída em 2021, quando o executado já era casado, desde 2010, sob o regime da comunhão parcial de bens. Diante disso, concluiu-se pela legitimidade da esposa para compor o polo passivo da execução, justamente para viabilizar o contraditório e o debate acerca de sua eventual responsabilidade pelo débito. As questões relativas à prática de atos constritivos em seu desfavor, à penhora de bens de sua empresa individual ou à meação deverão ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau, após sua regular citação, com plena observância da ampla defesa.

Em análise à presente realidade fática, entretanto, a situação dos autos não se amolda à hipótese enfrentada acima.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, o executado, Sr. Rayf Roberto Tirloni, e a Sra. Marta do Nascimento Fernandes afirmam que o início da convivência em união estável ocorreu apenas a partir do ano de 2018, ocasião em que passaram a residir conjuntamente e a realizar, por esforço comum, melhorias no imóvel utilizado como moradia, inclusive confirmado/ratificado pelo agravante em sua peça recursal (cf. Id. nº 344794876, fls. 6), nos seguintes termos “é incontroverso nos autos que o executado mantém união estável desde 2018 com Marta do Nascimento Fernandes, fato expressamente reconhecido por ambos, conforme documentos de id. 80039990 e 186061842”.

Ocorre que a execução tem por fundamento a Cédula de Crédito Bancário nº B40631817-2, emitida em meados de 2014, portanto, em momento anterior ao início da união estável. Trata-se, assim, de dívida contraída antes da formação da entidade familiar, inexistindo qualquer presunção automática de proveito comum ou de comunicabilidade patrimonial em relação à companheira do executado, ora agravado.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação do art. 1.659, inc. I, do Código Civil, que estabelece a incomunicabilidade dos bens e obrigações anteriores ao casamento, regra aplicável à união estável. Se a dívida foi contraída pelo executado em momento anterior à constituição da entidade familiar, cuida-se de obrigação pessoal que não se comunica ao patrimônio da companheira, tampouco se presume que tenha revertido em proveito de uma família que sequer existia à época.

A pretensão de devassa nas contas e bens de terceiro estranho ao processo exige, para seu deferimento, indícios robustos de confusão patrimonial ou de que o bem buscado integra, de fato, o patrimônio comum sujeito à responsabilidade pela dívida. No caso em tela, a anterioridade da dívida rompe o nexo de causalidade necessário para presumir a responsabilidade patrimonial da companheira ou a existência de meação do devedor sobre todo e qualquer bem que ela possua, sob pena de violação indevida à esfera de privacidade e patrimônio de terceiro.

Ademais, autorizar a pesquisa indiscriminada de bens em nome da companheira, baseada apenas na existência da união estável, sem demonstrar que o patrimônio dela foi adquirido com esforço comum capaz de responder por dívida pretérita e exclusiva do varão, configuraria medida desproporcional e sem amparo legal. A proteção ao patrimônio de terceiros não integrantes do título executivo deve prevalecer quando ausente a demonstração inequívoca dos requisitos para a extensão da responsabilidade patrimonial.

À propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDA CONTRAÍDA ANTES DO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Aurélio Vitoria Miranda contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007371-79.2018.8.11.0003, ajuizada por Romeu Benedito Pereira, que deferiu pedido de pesquisa e constrição de bens em nome da Sra. Mariana Gonçalves Fernandes Miranda, cônjuge do executado, com fundamento no regime de comunhão parcial de bens do casamento celebrado em 2023. O agravante alega que a dívida exequenda decorre de nota promissória emitida em 2015 e vencida em 17/02/2016, ou seja, antes da união conjugal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a constrição de bens da cônjuge do executado, sob o regime da comunhão parcial de bens, quando a dívida foi contraída antes do casamento; (ii) estabelecer se é necessária a prévia oitiva do cônjuge não executado antes da imposição de medidas constritivas sobre seus bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.659, III, do Código Civil exclui da comunhão as obrigações anteriores ao casamento, sendo inaplicável a constrição de bens do cônjuge não devedor quando a dívida foi contraída antes da constituição do vínculo conjugal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples existência de casamento sob o regime de comunhão parcial de bens não autoriza a penhora de ativos financeiros do cônjuge do devedor por dívidas anteriores ao matrimônio.

Não houve demonstração de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, o que reforça a impossibilidade de estender os efeitos da execução ao patrimônio da cônjuge.

A ausência de intimação prévia da cônjuge do executado viola o contraditório e a ampla defesa, especialmente em se tratando de pessoa estranha à relação processual executiva.

A possibilidade de oposição de embargos de terceiro não supre a necessidade de oitiva prévia quando há risco de constrição patrimonial de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A dívida contraída antes do casamento não se comunica com o patrimônio do cônjuge, ainda que o regime seja de comunhão parcial de bens. Não se admite a constrição de bens do cônjuge do executado por obrigação anterior ao casamento, salvo prova de que a dívida reverteu em benefício da entidade familiar. A prévia oitiva do cônjuge não executado é necessária antes da imposição de medidas constritivas que atinjam seu patrimônio.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Serly Marcondes Alves - Agravo de Instrumento nº 1033002-87.2025.8.11.0000, julgado em 12/11/2025, publicado no DJE 17/11/2025)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA ANTERIOR AO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança, negou pesquisa patrimonial em nome da esposa do executado, pois a dívida (2004) é anterior ao casamento (2021) e sem vínculo com a entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é possível constrição de bens do cônjuge, em comunhão parcial, quando a obrigação é anterior ao matrimônio e sem prova de benefício à família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comunhão parcial não abrange dívidas anteriores ao casamento (CC, art. 1.659, III).

4. Penhora de bens do cônjuge só é admitida se a obrigação for contraída na constância do casamento e em benefício da família.

5. Ausente tal prova, é vedada a constrição sobre patrimônio do cônjuge não devedor, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Constrição de bens do cônjuge exige prova de obrigação assumida no matrimônio e em benefício da entidade familiar.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho – Agravo de Instrumento nº 1021898-98.2025.8.11.0000, julgado em 13/08/2025, publicado no DJe 15/08/2025)

Diante desse contexto, não se mostra juridicamente viável autorizar a realização de pesquisas patrimoniais ou medidas constritivas em nome da companheira do executado, por se tratar de terceira estranha à relação processual e cuja responsabilidade patrimonial não se presume, sobretudo quando a obrigação executada foi constituída em momento anterior à formação da união estável.

Assim, inexistindo elementos que indiquem confusão patrimonial, fraude à execução ou aquisição de bens comuns aptos a responder pela dívida pretérita, deve ser preservada a decisão proferida pelo juízo de origem, que corretamente indeferiu o pedido de constrição em face de pessoa que não integra o polo passivo da execução.

Desse modo, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique a intervenção desta instância revisora, uma vez que a medida pleiteada pela agravante carece de amparo fático e jurídico.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, mantendo a decisão que indeferiu a pesquisa de bens em nome da cônjuge do executado/agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026